Tribunal: TJDFT
Processo: 0000585-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0000585-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLA RODRIGUES BRAGA DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido efetuado pelo Distrito Federal para que seja concedido o prazo de mais 15(quinze) dias para manifestação, haja vista a necessidade de colher mais subsídios técnicos junto ao órgão competente. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial. Brasília, 2 de junho de 2021 13:27:03. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva